Tribunal: TJMT
Processo: 1017878-74.2019.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), JOAQUIM FERREIRA DA SILVA - CPF: 138.256.581-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE RRAIS: Manifestou-se em plenário por retificar o parecer pelo rovimento do recurso.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1017878-74.2019.8.11.0000

Data do Julgamento:

2
3/02/2021

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravante:

JOAQUIM FERREIRA DA SILVA

Agravados:

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. BLOQUEIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger nos autos do processo n. 2111-19.2017.811.0053, que indeferiu o pedido liminar para proceder com bloqueio em conta dos Agravados para a realização de ato cirúrgico no Agravante, o qual sofre de “transtorno do disco cervical com mielopatia”.

2. A realização de procedimento cirúrgico e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 2388/2017, atribuiu que o caso é eletivo, contudo, deve ser tratado com certa brevidade para evitar sequelas.

5. As Agravadas não cumpriram com a tutela de urgência deferida, sendo que o Agravante postulou o bloqueio do valor para alcançar o cumprimento da tutela, o que restou indeferido na origem.

6. A liminar do Agravo de Instrumento foi concedida.

7. Necessidade de manutenção da decisão para determinar o bloqueio em conta a fim de efetivar o cumprimento do ato cirúrgico em favor do Agravante.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger nos autos do processo n. 2111-19.2017.811.0053, que indeferiu o pedido liminar para proceder com bloqueio em conta dos Agravados para a realização de ato cirúrgico no Agravante, o qual sofre de “transtorno do disco cervical com mielopatia”.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 26978996.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do Recurso (ID 31774963).

Em contrarrazões (Id. 28707467), o Agravado ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem, que indeferiu o bloqueio judicial fosse mantida por seus próprios fundamentos.

Sem informações.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021